Tribunal: TJDFT
Processo: 0721964-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721964-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA LOPES ATIENZA TEJERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, tendo por agravado MARIA APARECIDA LOPES ATIENZA TEJERO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, no processo n. 0709000-19.2021.8.07.0020, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante o imediato restabelecimento do plano de saúde contratado com a autora, ora agravada, ou eventual disponibilização de outro plano nas mesmas condições do contrato original de modo a viabilizar a realização do procedimento médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitado ao valor de R$30.000,00 (ID 94712192 dos autos de origem) Aduz a agravante que o contrato compreendia plano de saúde coletivo empresarial, tendo como segurado HINC BUSINESS PLAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, intermediado pela Estipulante META ASSESSORIA LTDA, a quem incumbe a inclusão ou exclusão das empresas seguradas, consoante previsão legal constante da Resolução Normativa 195/09 artigos 2o e 23 da ANS, e que tendo efetuado a regular comunicação à Estipulante acerca do seu desinteresse em renovar a apólice, entende indevida tanto a providência judicialmente imposta, como a multa cominada em caso de descumprimento. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito, provimento para revogar a decisão eximindo-a da multa imposta, ou subsidiariamente, a sua redução e fixação de prazo razoável para o cumprimento da ordem exarada no juízo preliminar. Preparo recolhido (ID 27140275). É o breve relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de contrato de plano de saúde de natureza coletiva empresarial contratado pela Estipulante META ASSESSORIA LTDA, em benefício dos empregados da empresa segurada HINC BUSINESS PLAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. A questão de fundo consiste na avaliação a respeito da possibilidade de manutenção da agravada, MARIA APARECIDA LOPES ATIENZA TEJERO, como beneficiária do plano de saúde mesmo após a resilição do contrato celebrado entre a Operadora e a Estipulante sem o oferecimento de modalidade de plano individual. Em tese, a Estipulante é a responsável pela administração dos pagamentos realizados pelos contratantes, emissão de boletos, alterações contratuais e inclusão e exclusão de beneficiários, devendo encaminhar notificação prévia dos beneficiários acerca de eventual desligamento com a Operadora, inclusive promover a migração do contrato. Todavia, percebe-se facilmente que a relação jurídica de direito material e negocial constituída entre as partes é de consumo, conforme o entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 608: “ Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale dizer que, não se tratando de contratação de plano de saúde por entidade de autogestão, como no caso, o regramento protetivo aplicável ao consumidor deverá ser observado, notadamente porque as coberturas continuam destinadas às pessoas físicas que são os destinatários finais e beneficiários imediatos dos serviços, inclusive participantes do custeio das coberturas. Assim, não se questiona acerca da possibilidade de resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde, desde que realizada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Entretanto, a despeito de a obrigação de notificação recair sobre a Estipulante, deve-se ter em mente que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, dessa forma também assumindo a Operadora posição de fornecedor ao lado da Estipulante, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90, cabendo-lhe, igualmente, o dever de informar ao beneficiário do plano sobre o cancelamento do benefício, em razão da solidariedade prevista. Consoante narrativa da peça exordial, a beneficiária precisou de submeter-se a estudo eletrofisiológico cardíaco (EEF) e ablação pelo sistema eletroanatômico CARTO, cujo procedimento estava agendado para o dia 16/06/2021, mas foi surpreendida ao ter o seu pedido de procedimento cardíaco negado em virtude do cancelamento unilateral do plano de saúde rescindido pela Seguradora em face da Estipulante, mesmo estando adimplente com as mensalidades e sem que lhe tivesse sido oportunizado a procura de novo plano para cobertura do seu tratamento. Ressai dos autos que apenas a Estipulante foi notificada previamente acerca da pretensão de extinção do contrato, razão pela qual, nesta via de cognição não exauriente, não antevejo desacerto do Juízo monocrático em determinar o restabelecimento do plano de saúde, ao menos até o desate da controvérsia. Anote-se que o procedimento já foi autorizado pela Operadora a tempo de custear as despesas pertinentes, o que afasta a aplicação das astreintes. Entrementes, uma vez que outros procedimentos poderão ser solicitados no decorrer do processo, deverão ser mantidas no patamar fixado, pois, a priori, harmonizam-se com os custos do procedimento realizado e representam valor coesivo à sua finalidade inibitória de descumprimento da decisão. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021, 20:40:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator